Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-53.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002184-53.2020.8.14.0133

APELANTE: PAULO CESAR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida e da denúncia anônima recebida pela polícia, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Paulo César Ferreira de Souza
(nascido em
17/09/1972
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/08/2020
, ID 5573872 – págs. 40/44, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Carlos Magno Gomes de Oliveira
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 5573865 – págs. 04/06) que, no dia
13/03/2020
, na
Passagem das Flores
, no canto do
Canal Guajará I
, no município de Ananindeua/PA, o denunciado
Paulo César Ferreira de Souza
, vulgo “Dengoso”, foi flagrado pela Polícia Militar na
posse de 65 (sessenta e cinco) invólucros
, confeccionados em pedaços plásticos nas cores branca e verde, contendo a substância entorpecente
Delta-9-Tetrahidrocannabinol
, comumente conhecida como
maconha
, pesando 75,8g (setenta e cinco gramas e oito miligramas), sem autorização legal ou regulamentar.

Uma equipe de policiais militares fazia
ronda ostensiva
em via pública, estando em cumprimento da
Operação IMPACTO
, quando receberam uma
denúncia anônima
dando conta que
o nacional “Dengoso” estaria comercializando entorpecente
. Os policiais avistaram o acusado que, de pronto, correu e jogou uma sacola no canal, sendo perseguido e detido mais adiante, especificamente dentro de uma casa. Ato contínuo,
os militares localizaram o embrulho plástico, no qual continha 65 (sessenta e cinco) invólucros da droga
. O denunciado, em sede policial, preferiu exercer o seu direito constitucional de permanecer calado e se manifestar apenas em juízo.

Em
razões recursais
(ID 5573873 – págs. 49/53), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio da presunção de inocência
, estando
comprometido os depoimentos ouvidos em juízo em razão do envolvimento direto com o suposto fato
, sendo
impossível a condenação com base somente na versão frágil dos policiais que efetuaram a prisão
, sendo notório em nossa sociedade as ilegalidades e os abusos da atividade policial.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5573874 – págs. 56/59), a Promotora de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Para a acusação,
a autoria está bastante delineada nos autos, o que se demonstra principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu
.

Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 5650895 – págs. 169/174).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de julgamento na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio da presunção de inocência. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas. Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5573876 – págs. 68/69), pelo
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 5573876 – pág. 70), o qual apreendeu
“65 (sessenta e cinco) embalagens plásticas de erva prensada possivelmente entorpecente”
, pelo
Inquérito por Flagrante
(ID 5573876 – págs. 71/74) e pelo
Laudo nº 2020.01.001173-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 5573870 – págs. 25/26), o qual concluiu
“POSITIVO para a substância química Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Paulo César Ferreira de Souza
, em seu interrogatório prestado na
seara investigativa
(ID 5573876 – pag. 75))
utilizou de seu direito constitucional de permanecer calado
e, em seu
interrogatório na fase judicial
(ID 5573869 – págs. 18/19),
negou a autoria do delito
, afirmando que
a droga apreendida não lhe pertencia, que não era proprietário da droga
, levantando a hipótese de o material entorpecente ter sido “plantado” pelos policias militares que participaram de sua abordagem.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O primeiro policial militar a depor em juízo (ID 5573869 – págs. 18/19),
Nicomedes Alves de Araújo Gomes
, narrou que soube dos fatos através de outro colega, que recebeu denúncia anônima contendo a descrição física e das vestes que eram compatíveis com as do acusado e, ao empreenderem diligências,
o viram correr e jogar um saco plástico próximo a um canal
. O acusado foi detido em uma residência e quando os policiais localizaram o saco que ele jogara, detectaram que continha maconha. Este policial o
reconheceu por meio da videoconferência
e afirmou que, diante dos policiais,
o acusado teria confessado a mercancia da substância ilícita entorpecente
.

Reinaldo Lira Cordeiro
foi o segundo policial a ser inquirido em juízo (ID 5573868 – págs. 18/19) e descreveu de forma compatível com o que expôs o primeiro policial o motivo e modo de prisão do acusado. Descreveu que
a denúncia continha o vulgo do acusado e que ele estaria comercializando substância ilícita entorpecente
. Especificou que o acusado foi alcançado por outra guarnição e
o depoente foi quem encontrou a sacola plástica com a droga do tipo maconha
.
Também reconheceu o acusado como sendo o mesmo que fora detido no dia em questão
.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que o acusado, no momento da abordagem, correu e jogou um saco plástico próximo ao canal. Ele foi apreendido em uma residência e quando os policiais localizaram o saco que ele jogara, detectaram que continha a substância entorpecente ilícita (75,8 gramas de maconha), que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A”, DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20).

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia anônima
que indicou de forma precisa o local da ocorrência da comercialização de entorpecentes, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante do réu
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021